Tribunal: TJMMG
Processo: 2000111-26.2023.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000111-26.2023.9.13.0000 Referência: Processo n. 0001493-32.2016.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 30/10/2023 Publicação: 16/11/2023 Decisão: unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DA GRADUAÇÃO – MILITAR CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 308, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CONDUTA GRAVE – OFENSA À HONRA PESSOAL E AO DECORO DA CLASSE – REPERCUSSÃO NEGATIVA À IMAGEM DA CORPORAÇÃO – COMPROMETIMENTO DA CREDIBILIDADE INSTITUCIONAL – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representados Alexandre Sarruff Almeida e Elias Luiz dos Santos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em passar pela preliminar arguida pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, em julgar procedente a representação ministerial para decretar a perda da graduação dos representados. RELATÓRIO Trata-se de representação para fins de perda da graduação, promovida pela eminente Procuradora de Justiça atuante neste Tribunal, em desfavor do ex-1º Sgt PM Alexandre Sarruff Almeida e do ex-Cb PM Elias Luiz dos Santos, por terem sido condenados a uma pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, como incursos nas sanções do artigo 308, § 1º, do Código Penal Militar, conforme o v. acórdão datado de 04/10/2022. A seguir, transcrevo a narrativa que consta da denúncia: Consta dos presentes autos que, no ano de 2009, em Belo Horizonte/MG, os denunciados receberam para si, dirimente, em razão de sua função, vantagem indevida, ou promessa de tal vantagem. Apurou-se que o primeiro denunciado recebia propina semanalmente de uma loja de bingo, pertencente a Sebastião Lourenco, que tinha como intermediário o policial civil Claudio Luiz Antunes da Siqueira. Conforme se percebe na degravação de fls. 304, do documento “AUTO CIRCUNSTANCIADO 10 SAFARI.doc”, no dia 26/08/2009, por volta das 21h21min o primeiro denunciado recebeu uma ligação na qual tinha o objetivo de comunicar o valor que seria pago a ele, nos seguintes termos: Aí o que eu consegui foi o seguinte, SARRUFO. Duzentos, ta? Tirou cinquenta [...] pode ter certeza de uma coisa. Se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 tem denuncia não vai partir de mim. Se acontecer alguma coisa você pode me ligar que eu vou falar a verdade. Você sabe. Comigo o jogo é limpo mesmo.” O segundo denunciado informou ao civil Thales Forest Zeferino, acerca de eventuais operações policiais em um bingo de sua responsabilidade, tendo recebido a quantia de R$ 250,00, (duzentos e cinquenta reais) pelo “serviço prestado". A quebra de sigilo telefônico dos autos 2010.38.00.001214-4 revela o acordo entre Thales e o segundo denunciado “ELIAS: aqui, aquele pessoal daquele bingo Ia, sô! Os caras foram de novo Iá naquele trem Ia. Eles estão abrindo aquele negócio e estão tomando o pulão lá direto. THALES: então, aquele menino [militar] teve Ia de novo. ELIAS: o que é isso? Eu encontrei com ele esses dias aqui e ele falou não iria não, que ta tranquilo. Eu falei ô..." eu vou conversar com ele então. THALES: olha com ele ai, porque ele foi Ia de novo. Ai você me da um alô pra mim mandar o menino voltar com “os caixote” lá. ELIAS: ta legal.” Com a atitude dos denunciados em repassar informações sigilosas a respeito de eventuais operações à título oneroso, atuaram comprometendo a lealdade devida às regras que disciplinam a classe militar. Diante do exposto, os denunciados encontram-se incursos no art. 308 (corrupção passiva) do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Publico requer... [...] Com a petição inicial, vieram as cópias da denúncia, da sentença, do acórdão de apelação e da certidão de trânsito em julgado (Evento n. 1, OUT/3 a 9). O Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado ex-1º Sgt PM Alexandre Sarruff Almeida revela que ele nasceu na cidade de Juiz de Fora, em 19/12/1970, e foi incluído nos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG) no dia 03/01/1994. A situação funcional do representado é de “Excluído”. No referido ERF, consta, ainda, que o representado possui conceito A+50 e foi contemplado com 7 (sete) elogios individuais, 26 (vinte e seis) notas meritórias e 4 (quarto) menções elogiosas (evento n. 9) Extrai-se do ERF do representado ex-Cb PM Elias Luiz dos Santos que ele nasceu na cidade de Belo Horizonte, em 25/11/1965, e foi incluído nos quadros da PMMG no dia 03/11/1988. A situação funcional do representado também é de “Excluído”. No referido ERF, consta, ainda, que o representado possui conceito A+50, foi contemplado com 3 (três) elogios individuais, 7 (sete) notas meritórias, 1 (uma) medalha e 3 (três) menções elogiosas (evento n. 9). Devidamente intimados, os representados, por meio da Defensoria Pública, ofertaram suas razões escritas de defesa nos eventos n. 21 e 22. A defesa ponderou, incialmente, que o Processo de Perda da Graduação não tem por finalidade um reexame das provas do processo penal com intenção de absolver os representados ou de diminuir-lhes as penas que lhes foram impostas. Acrescentou que este é um momento para que os representados possam demonstrar a esta Justiça Especializada que, apesar da aplicação da condenação a pena superior a dois anos, possuem ainda condições TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 éticas, morais, disciplinares e hierárquicas de permanecerem na Corporação. Disse que os representados eram policiais exemplares, com excelentes serviços prestados à Corporação e à sociedade mineira, conforme demonstram os Extratos de Registros Funcionais e que o quantum da pena a eles aplicada é mais do que o suficiente para reprimir e punir as condutas por eles praticadas. Sustentou que as condutas praticadas pelos representados não podem apagar suas conquistas pregressas, bem como os feitos por eles praticados junto à PMMG e à sociedade. Colacionou aos autos jurisprudências sobre o tema. Ao final, requereu, preliminarmente, o arquivamento da presente representação, por perda de objeto, uma vez que os representados já foram excluídos administrativamente das fileiras da PMMG, e, no mérito, o seu desprovimento. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Trata-se de representação para fins de perda da graduação, oferecida em desfavor do ex-1º Sgt PM Alexandre Sarruff Almeida e do ex-Cb PM Elias Luiz dos Santos. Extrai-se dos autos que os representados foram condenados como incursos nas sanções do artigo 308, § 1º, do Código Penal Militar, tendo sido imputada a cada um deles a pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto. Inicialmente, cumpre analisar a preliminar, trazida pela defesa, de perda de objeto da presente ação originária, uma vez que os representados já foram excluídos administrativamente das fileiras da PMMG. Após examinar a matéria preambular, entendo que melhor sorte não assiste à defesa. Isso porque as razões para o não acatamento da preliminar cingem-se na natureza e na previsão legal da própria ação. O Processo de Perda da Graduação das Praças e do Posto e da Patente dos Oficiais constitui um procedimento autônomo e específico, previamente estabelecido pelo art. 125, §4º, da própria Constituição da República. Segundo o citado preceito constitucional, cabe ao Tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Assim, no caso do Estado de Minas Gerais, que possui Tribunal de Justiça Militar, compete a este Tribunal julgar tais processos. Não funciona, evidentemente, como mero órgão homologatório, e sim decisório. Nesse sentido, os egrégios tribunais superiores mantêm o entendimento de que, diante da condenação do oficial ou da praça a uma pena superior a 2 (dois) anos, sujeitar-se-á o militar condenado a novo procedimento, que irá avaliar se deve ou não ser decretada a perda do posto e da patente ou da graduação, conforme o caso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 In casu, no que tange ao fato de haver uma decisão administrativa que culminou no ato de demissão, proferida pelo Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, em Processo Administrativo-Disciplinar, cumpre esclarecer que a esfera administrativa e a criminal não se comunicam nesse ponto, consoante atribuições e competências determinadas em lei (art. 2º da Constituição da República). É exatamente nesse sentido o entendimento contido no enunciado da Súmula 673 do excelso Supremo Tribunal Federal. Destaco, nessa perspectiva, o seguinte julgado: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO MILITAR. DEMISSÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 673, 280 E 279/STF. OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal entende que é possível a exclusão de policial militar da corporação mediante processo administrativo disciplinar. Reafirmou-se a jurisprudência no sentido de que a competência conferida à Justiça militar pelo art. 125, § 4º, da Constituição é relativa à perda de graduação como pena acessória criminal, e não à sanção disciplinar, que pode decorrer de adequado processo administrativo (Súmula 673/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (Órgão julgador: Primeira TurmaRelator(a): Min. ROBERTO BARROSO - Julgamento: 25/05/2018 - Publicação: 12/06/2018) Assim sendo, não vislumbro a existência da perda do objeto sobre a perda da graduação dos representados porque, em atendimento à competência constitucional exclusiva, há de se proceder à complementação da prestação jurisdicional, iniciada com a análise de mérito penal. Com essas considerações passo pela preliminar levantada pela defesa dos representados. No mérito, é sempre bom lembrar que, no processo judicial específico, que examina a perda ou não da graduação das praças, não deve ocorrer o reexame da ação principal. Não se trata de instrumento revisional das condenações penais resultantes de processos anteriores, mas de procedimento autônomo, no qual se avalia a conveniência da permanência dos representados nas fileiras da PMMG. No caso em análise, é indubitável que os crimes praticados pelos representados são de extrema gravidade, aquilatados não só pela pena imposta, mas, principalmente, pelas circunstâncias em que os delitos ocorreram. Inobstante os argumentos defensivos, não se pode negar que, ao praticar atividade distinta daquela que jurou exercer, os representados colocaram em risco a própria instituição militar, seus pares, superiores e subordinados. Na verdade, muito me admira que policiais militares que ostentam conceitos máximos (A+50) em seus registros funcionais, como no caso em apreço, tenham trilhado o caminho do crime, esquecendo-se dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 ensinamentos e valores transmitidos nos cursos de formação da Polícia Militar. No meu modesto entendimento, as condutas dos representados se mostram contrárias aos valores militares, uma vez que ofenderam a honra, o sentimento do dever militar, o nome da Instituição a que eles pertenciam e o exercício da prestação da segurança pública, por terem faltado com a credibilidade e a probidade. É importante ressaltar que militares que aceitam vantagem indevida, que deixam de praticar atos de ofício, que se aliam a grupos criminosos e que tomam ciência de fatos ilícitos e não os coíbem demonstram patente incompatibilidade com o ofício militar. No presente caso, é inegável que a imagem da Corporação e de seus integrantes foi exposta perante a sociedade civil, de forma negativa, posto que se trata de profissionais da segurança pública em quem a sociedade deposita sua confiança, justamente na prevenção, inibição e repreensão de delitos como aqueles praticados pelos representados. Embora os fatos e suas respectivas circunstâncias não estejam sob análise, conforme já mencionado, são atitudes como esta, praticadas por militares não comprometidos com os valores da Instituição, que mancham a imagem de centenas de integrantes de uma Corporação íntegra, alinhada com os interesses da sociedade a ponto de entregar a própria vida em prol dos cidadãos de bem. Nesse sentido, a reprimenda penal pode, de fato, ter sido suficiente como reparação ao dano que causaram, de forma indireta, à sociedade, mas, para a Polícia Militar, há, ainda, a necessidade de se expurgar indivíduos que não possuem capacidade de conter tais impulsos criminosos, inclusive, para que se mantenha a disciplina e a hierarquia da tropa. Assim, entendo que razão assiste à eminente Procuradora de Justiça. Por todo o exposto, julgo procedente a representação ministerial, para decretar a perda da graduação dos representados. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação ministerial e para decretar a perda da graduação dos representados. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, julgar procedente a representação e decretar a perda da graduação dos representados. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para dar provimento à representação ministerial. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de outubro de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Relator